Tribunal: TJES
Processo: 0035511-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035511-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve Decisão de negativa de seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, conforme temas 339 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, especialmente quanto à motivação da Decisão judicial impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na Decisão embargada, que apresentou fundamentação clara sobre a impossibilidade de incorporação da gratificação de cargo comissionado aos proventos da servidora.

O Acórdão embargado analisou expressamente a tese da Repercussão Geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339, no qual se reconhece como suficiente a fundamentação sucinta, sem exigência de exame pormenorizado de todos os argumentos.

A pretensão da Embargante revela mero inconformismo, com tentativa de rediscutir o mérito da Decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da Decisão embargada. 2. A fundamentação sucinta, porém adequada, em consonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afasta a alegação de omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 16/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

JUSSARA HENRIQUE DA SILVA SOUZA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13309661) em face do
ACÓRDÃO
(id. 13072672), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
da ora Embargante, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada pela
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

A Embargante sustenta, em síntese, a omissão no Acórdão objurgado, sob o argumento de que não houve análise quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, referente à inadequação da motivação.

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
(id. 12021916):

“
JUSSARA HENRIQUE DA SILVA SOUZA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9397240), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8862439), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7060667) da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da desnecessidade de análise de norma estadual para o julgamento da demanda, bem como da ausência de fundamentação adequada para o conflito jurídico apresentado.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECISÃO

JUSSARA HENRIQUE DA SILVA SOUZA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7060667), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5694959), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de reconhecer o direito à incorporação aos proventos de aposentadoria da verba decorrente da função de chefia exercida enquanto estava na ativa”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER SUPOSTAMENTE CITRA PETITA. MATÉRIAS QUE SERÃO ANALISADAS POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. REQUERIMENTO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DISPENSADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público estadual, com os cálculos do valor dos proventos pelo IPAJM e a posterior aferição da legalidade pelo Tribunal de Contas do Estado, dispensa a oportunidade de prévio contraditório e ampla defesa pelo servidor público, que, caso não se conforme com o valor de seus proventos, poderá impugnar tanto na via administrativa quanto na judicial, como, aliás, está a apelante procedendo nesta demanda, conclusão esta que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal.

2) Em nosso ordenamento jurídico, a incorporação de vantagens pecuniárias à remuneração e, consequentemente, aos proventos de servidores públicos pressupõe que o benefício a ser agregado ostente indisfarçável fisionomia de natureza vencimental, por ter sido concedido de maneira geral e linear, independente do efetivo exercício de qualquer função excepcional, ou que exista lei autorizando a respectiva incorporação (art. 76, § 3º, da LCE nº 46/94). Exatamente, por isso, que, em regra, a gratificação percebida pelo servidor público que exerce cargo de provimento em comissão não incorpora seus proventos de aposentadoria quando passa para a inatividade, pois se trata de verba de natureza propter laborem, isto é, percebida apenas enquanto no exercício daquele cargo. Acontece que, até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, estava vigente no ordenamento jurídico capixaba o art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que ressalvava este entendimento.

3) Como no momento em que o art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, foi revogado a apelante não detinha condições de requerer sua aposentadoria, ela não adquiriu o direito à incorporação em seus proventos da gratificação pelo exercício de cargo comissionado há mais de 10 (dez) anos, por simplesmente não ter preenchidos os pressupostos legais exigidos à época.

4) A jurisprudência dos Tribunais Superiores, atento a redação constante no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 20/98, já consolidou o posicionamento no sentido que, para fins de concessão de aposentadoria, deve ser observada, na composição dos proventos, a lei em vigor à época em que o servidor público preencheu os requisitos exigidos para tanto (princípio tempus regit actum), ou seja, apenas aqueles servidores públicos estaduais que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, já preenchiam os requisitos para aposentar-se e tinham implementado os pressupostos elencados no art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, fariam jus à incorporação em seus proventos dos valores pelo exercício de cargo comissionado.

5) Não havendo implementado, em data anterior à alteração constitucional (EC nº 20/98) e legal (LCE nº 282/2004), o direito à aposentadoria voluntária, não tem o servidor direito à incorporação em seus proventos de inatividade do valor percebido pelo exercício de cargo comissionado, sem que isto implique afronta ao direito adquirido – que, na verdade, não foi –, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou ao princípio o tempus regit actum.

6) Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0035511-08.2011.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/08/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 6650800).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal alegando, em síntese, ofensa ao princípios da motivação das decisões judiciais e do direito adquirido.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7491675).

Na espécie, observa-se das Razões recursais as seguintes alegações,
in litteris
:

[...] na hipótese vertente, restará demonstrado que o v. acórdão de fls., ao decidir a lide, violou o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, CF, uma vez que se furtou da análise no que se refere a aplicabilidade no que concerne a existência de segurança jurídica e de direito adquirido no que se refere à incorporação aos proventos da Recorrente dos valores referentes a gratificação do cargo comissionado, direito este a ela garantido pela EC nº 20/98, em seu art. 3º, §3º, bem como no art. 5º, XXXVI, na CF/88, bem como interpretou de forma equivocada a aplicabilidade temporal do art. 40, § 2º, da CF/88. [...]

Além disso, conforme se verifica dos autos, a interpretação do v. acordão recorrido em relação a interpretação e aplicação do art. 40, § 2º da CF (alterado pela EC nº 20/98) e do art. 199 da LCE nº 46/94, está em dissonância com as próprias normas citadas, sobretudo com a EC nº 20/98, bem como está em dissonância com a posição da jurisprudência, “data vênia”, como se passará a demonstrar.

Isto porque, antes da vigência da EC nº 20/98, a servidora já havia implementado os requisitos para efeito de incorporação da referida gratificação em seus proventos para aposentadoria proporcional, nos termos da legislação então vigente (Lei Estadual nº 46/94), MEDIANTE GARANTIA A PRÓPRIA EC Nº 20/98, que assim estabelece no seu art. 3º, § 3º:

Art. 3º. (...)

§ 3º. São mantidos todos os direitos e garantias asseguradas nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas [...] assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos [...]. (grifo nosso)

Desta forma, o direito foi adquirido sob a égide de normas legais específicas, EC 20/98 (art. 3º, § 3º) e LC 46/94, cujos efeitos não podem ser vulnerados pela legislação superveniente, sob pena de ferir-se o PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO, protegido por cláusula pétrea do ordenamento jurídico. [...]

Com efeito, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
verbo ad verbum
(id. 6309476):

[...] Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação objetivava aferir se a apelante embargante faria jus ao direito à percepção de proventos de aposentadoria levando-se em consideração a incorporação de valores relativos ao exercício de cargo comissionado por mais de 10 (dez) anos ininterruptos antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 e da revogação do art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Por considerar que, em regra, a gratificação percebida pelo servidor público que exerce cargo de provimento em comissão não incorpora seus proventos de aposentadoria quando passa para a inatividade, pois se trata de verba de natureza propter laborem, isto é, percebida apenas enquanto no exercício daquele cargo (art. 76, § 3º, da LCE nº 46/94), e que a embargante não adquiriu o direito à incorporação em seus proventos da gratificação pelo exercício de cargo comissionado há mais de 10 (dez) anos, por simplesmente não ter preenchidos os pressupostos legais exigidos à época em que estava em vigor o art. 199, § 4º, da LCE nº 46/94 (até a entrada em vigor da LCE nº 282/2004), o precedente recurso de apelação foi desprovido por esta colenda Câmara Cível.

Naquele julgamento ainda foi ressaltado que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores, atento a redação constante no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 20/982, já consolidou o posicionamento no sentido que, para fins de concessão de aposentadoria, deve ser observada, na composição dos proventos, a lei em vigor à época em que o servidor público preencheu os requisitos exigidos para tanto (princípio tempus regit actum), ou seja, apenas aqueles servidores públicos estaduais que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, já preenchiam os requisitos para aposentar-se e tinham implementado os pressupostos elencados no art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, fariam jus à incorporação em seus proventos dos valores pelo exercício de cargo comissionado”.

Com base nessa premissa, concluiu-se que, “não havendo implementado, em data anterior à alteração constitucional (EC nº 20/98) e legal (LCE nº 282/2004), o direito à aposentadoria voluntária, não tinha a servidora apelante direito à incorporação em seus proventos de inatividade do valor percebido pelo exercício de cargo comissionado, sem que isto implique afronta ao direito adquirido – que, na verdade, não foi –, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou ao princípio o tempus regit actum”.

Nesta oportunidade, a embargante não conformada com o resultado daquele julgamento que foi contrário aos seus interesses, assevera que este órgão fracionário teria sido omisso na apreciação do art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, o que, entretanto, em nada modificaria aquela conclusão, na medida em que a norma disposta naquele dispositivo legal foi indiretamente apreciada pelos fundamentos já expostos anteriormente.

Para extirpar qualquer dúvida, esclareço que o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, estabelece que “Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: (...) vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2o do citado artigo”.

Ora, tal dispositivo assegura a incorporação da parcela remuneratória paga a título de exercício de cargo comissionado desde que integrasse a remuneração do servidor à época do preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária (art. 40 da CF/88), respeitado o limite previsto no § 2º do citado artigo, o que, conforme visto, não foi atendido pela embargante.

Como se vê, não houve omissão deste órgão fracionário quando deixou de mencionar expressamente o art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, pois a norma nele contida já havia sido apreciada indiretamente pela exegese dos dispositivos constitucionais e legais que envolveram o exame da matéria, evidenciando que a embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria que já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, o que é manifestamente vedado na via eleita. [...]

Portanto, restou demonstrada a razão do descabimento da incorporação, pela Recorrente, da parcela remuneratória paga a título de exercício de cargo comissionado.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, infere-se das razões recursais que, para o acolhimento da referida tese de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia análise da legislação estadual, notadamente o artigo 199, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
verbatim
:

Art. 199 - O provento de aposentadoria será calculado com base no vencimento do cargo efetivo que o servidor público estiver exercendo, acrescido das vantagens de caráter permanente, sendo revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade.

[...]

§ 4º - Os valores correspondentes ao exercício de cargos comissionados, funções gratificadas e funções de confiança, integrarão os proventos de aposentadoria, quando o servidor público preencher os seguintes requisitos:

I - estar investido em cargo comissionado, ou no exercício de funções gratificadas ou função de confiança na data do requerimento da aposentadoria, há 05 (cinco) anos ininterruptos ou;

II - contar na data do requerimento 10 (dez) anos de serviço, ininterrupto ou não, no exercício de cargo comissionado, função gratificada ou função de confiança.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a norma infraconstitucional para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia.

Naquela ocasião, ficou esclarecida a razão do descabimento da incorporação, pela Recorrente, da parcela remuneratória paga a título de exercício de cargo comissionado.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

[...] Por considerar que, em regra, a gratificação percebida pelo servidor público que exerce cargo de provimento em comissão não incorpora seus proventos de aposentadoria quando passa para a inatividade, pois se trata de verba de natureza propter laborem, isto é, percebida apenas enquanto no exercício daquele cargo (art. 76, § 3º, da LCE nº 46/94), e que a embargante não adquiriu o direito à incorporação em seus proventos da gratificação pelo exercício de cargo comissionado há mais de 10 (dez) anos, por simplesmente não ter preenchidos os pressupostos legais exigidos à época em que estava em vigor o art. 199, § 4º, da LCE nº 46/94 (até a entrada em vigor da LCE nº 282/2004), o precedente recurso de apelação foi desprovido por esta colenda Câmara Cível.

Naquele julgamento ainda foi ressaltado que
“a jurisprudência dos Tribunais Superiores, atento a redação constante no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 20/982, já consolidou o posicionamento no sentido que, para fins de concessão de aposentadoria, deve ser observada, na composição dos proventos, a lei em vigor à época em que o servidor público preencheu os requisitos exigidos para tanto (princípio tempus regit actum), ou seja, apenas aqueles servidores públicos estaduais que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, já preenchiam os requisitos para aposentar-se e tinham implementado os pressupostos elencados no art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, fariam jus à incorporação em seus proventos dos valores pelo exercício de cargo comissionado”
.

Com base nessa premissa, concluiu-se que,
“não havendo implementado, em data anterior à alteração constitucional (EC nº 20/98) e legal (LCE nº 282/2004), o direito à aposentadoria voluntária, não tinha a servidora apelante direito à incorporação em seus proventos de inatividade do valor percebido pelo exercício de cargo comissionado, sem que isto implique afronta ao direito adquirido – que, na verdade, não foi –, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou ao princípio o tempus regit actum”
. [...]

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado,
“para o acolhimento da referida tese de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia análise da legislação estadual, notadamente o artigo 199, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.”

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
, ao
artigo 199, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o
mero inconformismo da Embargante
, haja vista ter sido devidamente esclarecida
a razão do descabimento da incorporação da parcela remuneratória paga a título de exercício de cargo comissionado
, consoante o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

[...] Por considerar que, em regra, a gratificação percebida pelo servidor público que exerce cargo de provimento em comissão não incorpora seus proventos de aposentadoria quando passa para a inatividade, pois se trata de verba de natureza propter laborem, isto é, percebida apenas enquanto no exercício daquele cargo (art. 76, § 3º, da LCE nº 46/94), e que a embargante não adquiriu o direito à incorporação em seus proventos da gratificação pelo exercício de cargo comissionado há mais de 10 (dez) anos, por simplesmente não ter preenchidos os pressupostos legais exigidos à época em que estava em vigor o art. 199, § 4º, da LCE nº 46/94 (até a entrada em vigor da LCE nº 282/2004), o precedente recurso de apelação foi desprovido por esta colenda Câmara Cível.

Naquele julgamento ainda foi ressaltado que
“a jurisprudência dos Tribunais Superiores, atento a redação constante no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 20/982, já consolidou o posicionamento no sentido que, para fins de concessão de aposentadoria, deve ser observada, na composição dos proventos, a lei em vigor à época em que o servidor público preencheu os requisitos exigidos para tanto (princípio tempus regit actum), ou seja, apenas aqueles servidores públicos estaduais que, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, já preenchiam os requisitos para aposentar-se e tinham implementado os pressupostos elencados no art. 199, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, fariam jus à incorporação em seus proventos dos valores pelo exercício de cargo comissionado”
.

Com base nessa premissa, concluiu-se que,
“não havendo implementado, em data anterior à alteração constitucional (EC nº 20/98) e legal (LCE nº 282/2004), o direito à aposentadoria voluntária, não tinha a servidora apelante direito à incorporação em seus proventos de inatividade do valor percebido pelo exercício de cargo comissionado, sem que isto implique afronta ao direito adquirido – que, na verdade, não foi –, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou ao princípio o tempus regit actum”
. [...]

Nesse ponto, também restou elucidada a observância, pelo Acórdão impugnado, ao princípio da motivação das decisões judiciais, tanto que foi declarada no
decisum
supratranscrito a sua consonância com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”

Por conseguinte, ao concluir pela adequação dos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
Apelo Extremo
, adotou-se adotou entendimento em conformidade com o referido precedente vinculante.

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão da Embargante de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos Embargos de Declaração.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.